Tribunal: TJMT
Processo: 1021971-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021971-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), LEILA DAIANE SCHAURICH RAZNIEVSKI - CPF: 030.926.371-94 (AGRAVANTE), ABEL RAZNIEVSKI - CPF: 019.064.351-03 (AGRAVANTE), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1021971-70.2025.811.0000

AGRAVANTE:
LEILA DAIANE SCHAURICH RAZNIEVSKI e ABEL RAZNIEVSKI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Leila Daiane Schaurich Raznievski e Abel Raznievski contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso anterior e manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Os agravantes alegam nulidade da decisão por ausência de fundamentação, sustentando hipossuficiência econômica diante de endividamento superior a R$ 6.400.000,00 e prejuízos na atividade rural, pleiteando a reforma da decisão para concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes, especialmente à luz das provas apresentadas acerca de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação mínima da real hipossuficiência econômica da parte, conforme os arts. 5º, LXXIV, da CF/1988, e 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

A parte agravante não apresentou novos documentos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, tampouco elementos que alterem o entendimento já adotado em primeiro grau.

O endividamento decorrente de atividade rural, por si só, não é suficiente para comprovar hipossuficiência, especialmente quando há indícios de patrimônio significativo e movimentação econômica relevante.

A justiça gratuita não é direito absoluto, devendo ser deferida apenas quando comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos do processo, sob pena de uso indevido do benefício.

A tese recursal já se encontra preclusa, não sendo possível rediscutir matéria já decidida em momento anterior.

Diante da ausência de novos fundamentos e da tentativa de mera rediscussão da matéria, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Aplica-se advertência à parte agravante quanto à possibilidade de sanção por reiteração da tese já decidida, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão do benefício da justiça gratuita exige prova suficiente da hipossuficiência econômica, não sendo presumida pela mera existência de dívidas ou prejuízos na atividade rural.

A ausência de novos elementos probatórios impede a rediscussão de matéria preclusa, devendo ser mantida a decisão anterior que indeferiu o pedido de gratuidade.

O uso reiterado e infundado de recurso com fundamento em tese já decidida pode ensejar sanção nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta jurisprudência específica citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1021971-70.2025.811.0000

AGRAVANTE:
LEILA DAIANE SCHAURICH RAZNIEVSKI e ABEL RAZNIEVSKI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por LEILA DAIANE SCHAURICH RAZNIEVSKI e ABEL RAZNIEVSKI, em face da decisão monocrática de id. 300360858, que negou provimento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões, a parte agravante requer a reconsideração da decisão monocrática.

Defende a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, ao deixar de analisar elementos probatórios relevantes, especialmente documentos que comprovariam a hipossuficiência financeira dos recorrentes.

Aduz o reconhecimento da situação de vulnerabilidade econômica dos agravantes, produtores rurais familiares, endividados em mais de R$ 6.400.000,00 milhões (seis milhões e quatrocentos mil reais), com comprovado prejuízo na atividade rural.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, para que seja concedida a justiça gratuita.

Apesar de intimado a parte agravada não apresentou contrarrazões, consoante certidão id. 311143384.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática id. 300360858, que negou provimento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a agravante alega que preenche os requisitos necessários para o acesso ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

O pedido de gratuidade da justiça, quando formulado pela parte, deve vir acompanhado de elementos mínimos que demonstrem a sua real hipossuficiência econômica, conforme preconiza o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte agravante não trouxe documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, sendo que o referido requerimento, inclusive, já foi analisado pelo juízo de primeiro grau e não teve qualquer documento que pudesse alterar o entendimento disposto à época.

Com efeito, a mera existência de dívidas e de variações negativas em atividades empresariais ou rurais não é, por si só, elemento hábil para presumir a impossibilidade de arcar com as custas do processo, pois o patrimônio declarado, ainda que comprometido com a atividade produtiva,
afasta a configuração de miserabilidade jurídica.

Ademais, verifica-se que a parte agravante ostenta movimentação econômica significativa, circunstância que revela a existência de recursos aptos a suportar as despesas do processo, ainda que eventualmente envolva obrigações financeiras ou oscilações patrimoniais.

Cabe destacar que a concessão da gratuidade da justiça não constitui direito absoluto, estando subordinada à comprovação da efetiva incapacidade financeira da empresa de suportar as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o regular exercício de suas atividades empresariais.

Trata-se de medida excepcional, que deve ser deferida com parcimônia pelo magistrado, a fim de evitar o uso indevido do benefício por aqueles que, na realidade, possuem capacidade contributiva.

Ademais, observa-se dos autos que agravante sequer combate a decisão, de fato, recorrida, insistindo na tese de que preenche os requisitos necessários para concessão da gratuidade, o que, convenhamos, já se encontra precluso e não pode ser objeto de discussão nesta oportunidade.

Assim, não restando demonstrada a hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido, com a consequente obrigação de recolhimento das custas processuais pela parte requerente.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025